Tribunal: TJES
Processo: 5000137-72.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-72.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. INCLUSÃO INDEVIDA DE PESSOA IDOSA E ANALFABETA COMO FIADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com pedido de indenização por danos morais. O juízo de origem declarou a inexistência do contrato bancário exclusivamente em relação ao autor, mantendo hígidas as demais relações contratuais, e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários. O autor, pessoa idosa, analfabeta e residente em zona rural, alegou jamais ter firmado o contrato que originou execução contra si, sustentando ter sido vítima de fraude. O banco, por sua vez, defendeu a regularidade do contrato e a inexistência de falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão da assistência judiciária gratuita ao autor; (ii) estabelecer se o banco possui legitimidade passiva para responder pela fraude contratual alegada; e (iii) determinar se há responsabilidade civil da instituição financeira pela indevida inclusão do autor como fiador em contrato bancário fraudulento, com consequente dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de hipossuficiência do autor não foi infirmada pelo banco, que não apresentou elementos concretos que demonstrassem capacidade econômica incompatível com o benefício, sendo irrelevante, por si só, a contratação de advogado particular.
4. A análise da legitimidade passiva deve ser feita à luz da teoria da asserção, bastando as alegações iniciais que atribuem ao banco responsabilidade pela contratação fraudulenta.
5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, como fraudes documentais praticadas no curso da atividade bancária, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
6. Compete ao banco, quando impugnada a autenticidade da assinatura, provar sua veracidade, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.
7. O autor é pessoa analfabeta, com documento de identidade indicando “NÃO ASSINA”, e a assinatura no contrato foi falsamente atribuída a ele, conforme apurado em diligência junto ao cartório.
8. Ainda que o banco também tenha sido vítima da fraude, sua responsabilidade objetiva persiste diante da falha no procedimento de verificação documental, caracterizando fortuito interno.
9. O dano moral é evidente, pois o autor foi indevidamente incluído em contrato fraudulento e passou a responder judicialmente por dívida inexistente, sendo razoável fixar a indenização em R$ 5.000,00.
10. Com a impugnação da sucumbência pelo banco, devolveu-se ao Tribunal a matéria relativa aos honorários, sendo legítima a modificação da base de cálculo para incidir sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência da pessoa física para fins de concessão da gratuidade de justiça.
2. A legitimidade passiva do banco se configura quando a parte autora alega, com base em fatos verossímeis, que foi indevidamente incluída como fiadora em contrato fraudulento por falha na verificação documental da instituição.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes contratuais decorrentes de falha no procedimento de segurança e verificação de autenticidade documental.
4. A inclusão indevida do consumidor como fiador em contrato bancário, decorrente da utilização de documento falso por terceiro, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe à instituição financeira o dever de indenizar por danos morais.
5. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, considerando a gravidade da falha, o sofrimento causado e a ausência de dolo do banco.
6. A devolução da matéria relativa à responsabilidade sucumbencial permite ao Tribunal modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, especialmente quando sobrevier valor certo de condenação em sede recursal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §2º e §11, 485, VI, 368 e 429, II; CDC, arts. 6º e 14, §3º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, Súmulas nº 297 e 479; TJES, AC 0001968-57.2019.8.08.0016; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilerme Risso; Publ. 27/08/2024; TJES, AC 0002387-83.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível interposto por LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS, REJEITAR a impugnação à assistência judiciária gratuita, e DAR-LHE PARCIAL provimento para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como CONHECER do recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO exclusivamente para que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais passe a ser o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Como visto, em suas contrarrazões recursais, preliminarmente, o banco impugna a concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante/apelado.

A instituição financeira aduziu que o apelante/apelado “
não colaciona nos autos qualquer documento para infirmar sua possibilidade de arcar com a custas processuais
” e que “
optou por contratar advogado particular
”, de modo que impugna o benefício concedido e pede a sua revogação.

Saliento que a tese não se encontra preclusa, pois contra a decisão que concede a gratuidade da justiça não cabe agravo de instrumento, sendo este o momento oportuno para tanto.

Contudo, o banco apelado/apelante não colaciona nenhum documento que infirma a presunção de hipossuficiência financeira que milita em prol da pessoa física de
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
, não havendo nos autos indícios de que o lavrador possua condição econômica para arcar com as custas e honorários sem prejuízo ao seu próprio sustento.

Sopeso que o crédito rural obtido por meio do contrato objeto da lide não foi a ele destinado e que a autenticidade da assinatura aposta na qualidade de fiador é questionada neste processo, sendo que o fato de estar representado por advogado particular, isoladamente, não é suficiente para denotar evidenciar a capacidade financeira.

Pelo exposto,
REJEITO
a impugnação à gratuidade de justiça.

É como voto.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Em seu recurso, também em sede preliminar, a instituição financeira argumenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois “
a parte Apelada foi, SUPOSTAMENTE, vítima de estelionato, sem, contudo, haver qualquer participação do banco Apelante, razão pela qual não tem a aludida instituição financeira legitimidade passiva para a presente demanda
”.

Ensina a doutrina
1
que “
A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad a
g
endum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente e
m
juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo
”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Assim, complementa Donaldo Armelin, citado por Fredie Didier Jr.
2
, “
Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”
.

Pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações.

Nessa perspectiva, verifica-se que o autor atribui ao
BANCO DO BRASIL S.A.
a responsabilidade pela indevida inclusão de seu nome como avalista em contrato bancário fraudado, cuja formalização teria ocorrido sem a devida cautela da instituição financeira. A existência de cláusula contratual, a instrução da execução com dados pessoais do autor e a alegação de que o banco não teria verificado a autenticidade da assinatura são elementos suficientes, nesta fase, para afirmar a legitimidade passiva do réu, sobretudo à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

(evento 14687995) e pelo
BANCO DO BRASIL SA
(evento 14687997)

contra a r. sentença proferida no evento 14687994 pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Pancas que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de dívida, danos morais e pedido liminar
” ajuizada por
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
em face do
BANCO DO BRASIL SA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou “
inexistente o contrato objeto da inicial, que gerou a execução 5000086-95.2022.8.08.0039 somente em relação ao autor desta demanda, mantendo-se hígidas as demais relações negociais que não foram objeto desta demanda
”.

Outrossim, condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

(evento 14687995)

alega, em síntese, que: (I) é pessoa idosa, iletrada e socialmente vulnerável, jamais tendo firmado qualquer contrato com o recorrido, sendo vítima de fraude praticada por terceiros que utilizaram documentos falsos para incluí-lo como avalista em contrato bancário; (II) o Banco recorrido falhou gravemente no seu dever de segurança, ao permitir a formalização de contrato fraudulento sem a devida verificação da autenticidade da documentação apresentada; (III) a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ; (IV) sua hipossuficiência e vulnerabilidade justificam a inversão do ônus da prova, diante da flagrante desproporção entre as partes; (V) o dano moral,
in re ipsa
, é evidente, pois foi demandado judicialmente por dívida que nunca contraiu, o que lhe causou grande sofrimento, humilhação e abalo psíquico; (VI) a indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em observância ao caráter compensatório e pedagógico da medida; (VII) deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça, ante a evidente hipossuficiência econômica do recorrente.

O
BANCO DO BRASIL SA
(evento 14687997)

também manejou apelação, sustentando que: (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois os fatos decorreriam de conduta do recorrido ou de terceiros, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC); (ii) houve regular contratação do empréstimo, observados os regramentos do Banco Central e com assinatura válida, inexistindo vício de consentimento; (iii) eventual fraude configura ato de terceiro, hipótese excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC; (iv) não se comprovou falha na prestação do serviço, sendo indevida a inversão do ônus da prova; (v) não é cabível declarar a inexistência do contrato e dos débitos, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido; e (vi) quanto à sucumbência, deve ser aplicado o princípio da causalidade, afastando-se a condenação imposta.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Na instância originária,
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
ajuizou a presente demanda em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, alegando que jamais firmou qualquer contrato com a instituição financeira e que foi surpreendido com a propositura de ação de execução fundada em contrato de abertura de crédito rural no qual figura como avalista, sem jamais ter anuído ou assinado o referido ajuste.

De acordo com a exordial, o autor é pessoa idosa, iletrada, residente na zona rural e totalmente alheia a operações bancárias, o que evidencia a fraude praticada por terceiros mediante utilização indevida de seus documentos pessoais. Imputou ao banco falha na prestação do serviço bancário, por não adotar medidas mínimas de verificação da autenticidade documental, o que teria viabilizado o ilícito.

Assim, requereu a declaração de inexistência do vínculo contratual e da obrigação dele decorrente, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Logo, competia ao banco, diante da insurgência da parte em relação à autenticidade da assinatura constante nos contratos colacionados, provar a sua veracidade.

Todavia, embora a instituição financeira tenha anexado aos autos contrato com firma reconhecida atribuída ao autor na condição de fiador, verifica-se, com base nas provas documentais acostadas (eventos 1467608 e 1467627), que
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
é pessoa analfabeta, constando expressamente no documento oficial de identidade a anotação “NÃO ASSINA”, elemento de alta relevância para a formação do juízo quanto à ausência de manifestação válida de vontade.

Ademais, como apurado nos autos da execução extrajudicial nº 5000394-34.2022.8.08.0039, em diligência promovida pelo juízo de origem junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Alto Rio Novo, constatou-se que, no caderno de assinaturas vinculado ao reconhecimento de firma constante no contrato impugnado, a rubrica foi aposta por pessoa diversa do autor, constando no campo de assinaturas o nome “João Paulo Gomes”, o que reforça a tese de falsidade ideológica.

A partir dessa constatação, verifica-se que houve a apresentação de documento falsificado, fabricado a partir de dados verídicos do autor, inclusive a reprodução fiel do verso de seu documento de identidade, mas com inserção de manifestação de vontade apócrifa, comprometendo a validade do negócio jurídico exclusivamente no tocante à sua participação como fiador.

Embora a fraude tenha sido engenhosamente orquestrada por terceiros, e o banco igualmente tenha sido vítima da falsificação, não se pode afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, à luz da teoria do risco do empreendimento. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao estabelecer que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fortuito interno, como são as fraudes documentais perpetradas no bojo de suas atividades negociais. Aplica-se, portanto, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilização mesmo na ausência de culpa do fornecedor.

Dessa forma, ainda que se reconheça a dificuldade de detecção da fraude e a boa-fé do banco, sua responsabilidade subsiste, eis que o evento danoso ocorreu no curso da atividade bancária e mediante falha sistêmica na verificação documental, caracterizando fortuito interno.

No que tange à reparação por danos morais, mostra-se inequívoco o abalo experimentado pelo autor, que foi indevidamente incluído como fiador em contrato fraudulento e, em decorrência disso, passou a figurar no polo passivo de ação executiva, sem jamais ter anuído à referida obrigação.

Contudo, embora o dever de indenizar se imponha, o valor pleiteado (R$ 100.000,00) mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Considerando-se, de um lado, a condição de pessoa idosa, iletrada e hipossuficiente do autor, e, de outro, a ausência de dolo ou má-fé do banco, bem como a complexidade da fraude que iludiu inclusive o procedimento cartorário de reconhecimento de firma, entendo razoável a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse em consonância com precedentes desta Corte em hipóteses análogas.

A título ilustrativo, colacionam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO DECORRENTE DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O fato de o consumidor não ter buscado resolver a lide pelas vias administrativas não é capaz de culminar na extinção do processo com fulcro nos arts. 485, VI, e 330, III, do CPC. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 2- O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo nº 1061 consolidou o entendimento: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 2- A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’ (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).3- Indenização por danos morais reduzida para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), como forma de se adequar aos parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0001968-57.2019.8.08.0016; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilerme Risso; Publ. 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (ITAÚ BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco ITAÚ Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5) O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. 6) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na presente hipótese. 7) Tem razão ao banco apelante ao pretender a dedução, da soma a ser restituída pelo autor, do montante por ele efetivamente recebido, tendo sido comprovado somente o recebimento de R$ 2.063,42 (dois mil e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), relativamente ao negócio jurídico desconstituído. 8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES; AC 0002387-83.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

Por fim, cumpre ainda apreciar a questão relativa à verba honorária, diante da impugnação apresentada pelo banco apelante quanto à sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que não teria concorrido para o ajuizamento da demanda, em razão de suposta ausência de responsabilidade pelos fatos.

Tal alegação devolve a esta instância o exame integral da condenação nos ônus sucumbenciais, inclusive quanto à base de cálculo da verba honorária, já que a sentença havia fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, inexistindo à época valor certo de condenação.

Ocorre que, com o parcial provimento do recurso do autor, sobreveio condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que atrai, nos termos do art. 85, §2º do CPC, a necessária fixação da verba honorária com base no valor da condenação, que melhor reflete a expressão econômica do êxito obtido na demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
,
REJEITO
a impugnação à assistência judiciária gratuita, e
DOU-
LHE
PARCIAL
provimento para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
,

REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
exclusivamente para que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais passe a ser o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC, em razão do não desprovimento integral dos recursos.

É como voto.

1
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 345.

2
Idem. p. 346.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e no mérito, DAR PARCIAL provimento ao recurso de

LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS
para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do

BANCO DO BRASIL SA
exclusivamente para que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais passe a ser o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.